Tribunal: TJPA
Processo: 0802705-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802705-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO POR DESISTÊNCIA DA ARREMATANTE E NOVA HASTA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, em ação de execução de honorários de sucumbência, em razão da desistência da arrematante originária e da realização de nova hasta pública, com expedição de Auto de Arrematação em favor de terceiro.

II.

Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso, diante da desistência da arrematante originária e da realização de nova hasta pública; (ii) definir se houve violação ao contraditório em razão do reconhecimento da perda do objeto sem prévia manifestação das partes.

III.

Razões de decidir

3.

A perda do objeto do recurso ocorre quando desaparece a utilidade do provimento jurisdicional requerido, sendo legítimo ao julgador reconhecê-la de ofício, com base em fatos supervenientes regularmente documentados nos autos.

4.

A desistência formal da arrematante originária, devidamente comprovada nos autos, tornou ineficaz a arrematação impugnada no recurso, esvaziando o interesse recursal da agravante.

5.

A realização de nova hasta pública, com arrematação por terceiro, ainda que de imóvel diverso, não restaura o interesse no julgamento do agravo de instrumento, pois a controvérsia original dizia respeito à arrematação anterior, já tornada ineficaz.

6.

A atuação judicial não configura decisão surpresa quando baseada em fatos constantes dos autos e previamente discutidos, sendo desnecessária nova oitiva das partes sobre eventos públicos e documentados.

7.

O contraditório é assegurado quando a parte tem possibilidade de manifestação no curso regular do processo, inclusive por meio da conversão dos embargos de declaração em agravo interno, o que ocorreu no presente caso.

IV.

Dispositivo

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por O BARBOSA DE SOUZA - ME contra decisão monocrática proferida no ID 15414289, que declarou a perda superveniente de objeto do recurso, à luz da desistência da arrematante originária e da realização de nova hasta pública com expedição de Auto de Arrematação em favor de terceiro.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por O BARBOSA DE SOUZA - ME em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de honorários de sucumbência em fase de cumprimento de sentença (proc. nº 0002740-43.2010.8.14.0024), ajuizada por LUIZ PEREIRA LAZERIS em face de O BARBOSA DE SOUZA – ME, ora recorrente.

Em decisão ID 5103157, deferi parcialmente o pedido de tutela antecipada recursal para determinar o recolhimento das cartas de arrematação eventualmente expedidas e suspensão da ordem de desmembramento da matrícula-mãe do imóvel.

Compulsando os autos principais, verifica-se que o Juízo Singular determinou que se oficiasse ao cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba, para suspender a ordem de desmembramento da matrícula mãe do imóvel, tornando sem efeito as cartas de arrematação. (em 18/08/2021 – ID 32081248) e, ao julgar declaratórios opostos, novamente, de ofício, reenviou a ordem ao dito cartório (ID nº 69851216, em 13/07/2022).

Em petição de ID nº 21919726, a arrematante Liraci Miranda dos Santos Milhomem, requereu desistência da arrematação.

Após nova avaliação do bem penhorado, designou hasta pública para 09/11/2022, sendo expedido Auto de Arrematação tendo como adquirente Elissandro Prado da Silva (ID nº 85388384).

Consequentemente, cristalina a perda superveniente de interesse recursal, diante da alteração dos termos da decisão guerreada.

Logo, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente recurso, na forma do art. 932, III do CPC.

Assim, julgo prejudicado o presente agravo.”

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão é omissa ao não considerar que o imóvel objeto da arrematação ora impugnada é distinto daquele arrematado em 09/11/2022, cuja existência foi utilizada como fundamento para extinguir o recurso. Aponta, ainda, violação ao contraditório, visto que os fundamentos da decisão seriam fatos supervenientes e não foram submetidos à prévia manifestação das partes.

Foram apresentas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Mérito.

Conforme relatado, o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, diante de perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A decisão se fundamentou na desistência da arrematante originária e na posterior realização de nova hasta pública, com expedição de auto de arrematação em favor de terceiro, fato incontroverso nos autos.

Em primeiro lugar, quanto à alegada omissão, observo que a decisão agravada expressamente fundamentou sua conclusão na existência de fato superveniente que esvaziou o interesse recursal, nos termos do art. 485, inciso VI, e art. 932, inciso III, do CPC. Com efeito, a desistência da arrematante Liraci Miranda dos Santos Milhomem, formalizada nos autos (ID 21919726), ocasionou a ineficácia do primeiro leilão, objeto do Agravo de Instrumento.

Ademais, mesmo que o segundo imóvel arrematado, por Elissandro Prado da Silva, em 09 de novembro de 2022, seja distinto daquele anteriormente leiloado — como sustenta a agravante — esse fato não interfere no desfecho do recurso. Isto porque o Agravo de Instrumento visava à anulação de arrematação já cancelada por desistência da arrematante. Ou seja: a controvérsia recursal se esvaziou com a ineficácia da arrematação questionada.

O objeto do recurso, portanto, desapareceu, tornando-se impossível sua apreciação útil — o que caracteriza a perda superveniente do interesse processual.

No que toca à alegação de decisão surpresa, tampouco procede. A decisão monocrática partiu de fatos documentados e acessíveis às partes, amplamente debatidos nos autos, inclusive na própria decisão de piso que suspendeu o desmembramento da matrícula. A parte agravante teve, inclusive, a oportunidade de se manifestar nos embargos de declaração, convertidos em Agravo Interno por força da fungibilidade recursal.

Ora, o contraditório efetivo não exige que o juiz antecipe todos os fundamentos possíveis de sua decisão, mas apenas que se assegure à parte a possibilidade de se manifestar sobre os fatos relevantes do processo. Aqui, os fatos são públicos, constantes dos autos, e dizem respeito à ineficácia da arrematação impugnada — o que torna absolutamente legítima a atuação do julgador em reconhecer, de ofício, a perda do objeto recursal.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025